Tribunal: TJMT
Processo: 0002381-82.2019.8.11.0082
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002381-82.2019.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RONALDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 361.871.196-49 (EMBARGANTE), MARCELO GUARITA BORGES BENTO - CPF: 002.749.286-98 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE EQUIDADE PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS EM RAZÃO DA PROPORCIONALIDADE COM A VERBA ANTERIORMENTE FIXADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por RONALDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA em face do acórdão (id 294048873) que deu parcial provimento ao recurso apenas para redimensionar os honorários recursais ao valor de R$ 2.000,00, mantendo-se, no mais, a decisão monocrática; a parte embargante alegou omissão quanto à aplicação do critério de equidade diante do elevado valor da causa (R$ 320.151,26) e requereu readequação dos honorários segundo os percentuais do art. 85 do CPC; o Estado de Mato Grosso apresentou chamamento do feito suscitando questão quanto à inaplicabilidade do Decreto Estadual n.º 1.986/2013 ao feito administrativo (auto de infração lavrado pelo INDEA/MT).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se subsiste omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto à fixação dos honorários recursais e, em especial, se o valor da causa impede a aplicação do critério de equidade, obrigando a observância literal dos percentuais do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não servindo como meio para rediscussão do mérito ou alteração do julgado.

4.

O acórdão enfrentou expressamente a matéria, justificando a adoção do critério de equidade para fixar honorários recursais em R$ 2.000,00 com base na proporcionalidade e na compatibilização com a verba já fixada na sentença (R$ 7.000,00), evitando desproporção entre as fases.

5.

O Tema 1.076/STJ não impede, de forma absoluta e inflexível, a utilização da equidade; admite-se a aplicação do critério em hipóteses excepcionais quando a aplicação dos percentuais legais conduzir a resultado manifestamente desproporcional ou incompatível com o trabalho desenvolvido.

6.

A manifestação apresentada pelo Estado (chamamento do feito quanto à aplicabilidade de decreto estadual a auto de infração do INDEA/MT) não se relaciona com o objeto dos embargos, configurando inovação recursal incabível nesta via.

7.

Não se verificam omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão: a fundamentação é suficiente, clara e adequada para justificar a decisão adotada, nos termos da jurisprudência citada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.

2.

É lícito ao julgador aplicar o critério de equidade na fixação dos honorários advocatícios quando a aplicação mecânica dos percentuais do art. 85 do CPC produzir resultado manifestamente desproporcional ou incompatível com a natureza e o trabalho desempenhado.

3.

Não constitui omissão a não menção expressa a todos os precedentes trazidos pela parte, desde que a tese central tenha sido apreciada e enfrentada pelo julgador.

4.

Questões supervenientes ou matérias não ventiladas na instância recursal não podem ser conhecidas por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §§ 3º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: Tema 1.076/STJ; STJ, EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi (09/02/2021); STJ, AgInt no AREsp: 1827049/DF, Rel. Min. Raul Araújo (14/03/2022); STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 2.106.709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze (14/10/2024); precedentes desta Câmara e do TJMT citados no voto (conforme autos).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração interpostos por
RONALDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA

em face do acórdão (id 294048873), que deu parcial provimento ao recurso

apenas para redimensionar os honorários recursais ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se, no mais, incólume a decisão monocrática combatida.

O embargante alegou que, considerando o valor expressivo da causa (R$ 320.151,26), não se aplica o critério equitativo utilizado no acórdão recorrido, devendo a verba honorária observar os percentuais legais mínimos e máximos previstos no art. 85 do CPC. Invocou, ainda, precedentes do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos quais se firmou a tese de que, nas demandas em que a Fazenda Pública figure como parte, a fixação dos honorários deve respeitar os percentuais escalonados do §3º do art. 85, salvo hipóteses excepcionais de valor irrisório ou inestimável.

Requereu, assim, o saneamento da omissão e a readequação dos honorários advocatícios, em conformidade com o entendimento vinculante do Tema 1.076/STJ e a jurisprudência consolidada da Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal.

Contrarrazões (id 299553393).

É o sucinto relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por RONALDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA, contra
em face do acórdão de id 294048873, proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso apenas para redimensionar os honorários recursais ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se, no mais, incólume a decisão monocrática combatida.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material. Não constituem, porém, via adequada para reforma do julgado, rediscussão do mérito ou adequação da decisão ao entendimento da parte embargante.

O acórdão embargado examinou expressamente a matéria relativa aos honorários recursais, fixando-os em R$ 2.000,00 com base no critério de equidade, em consonância com o art. 85, §8º, do CPC.

Conforme consignado no voto:

“para assegurar proporcionalidade e coerência com os critérios já adotados, entendo adequado arbitrar os honorários recursais no valor de R$ 2.000,00, mantendo-se, no mais, a decisão monocrática combatida.”

O embargante afirma omissão quanto ao valor da causa como impeditivo da aplicação da equidade. Entretanto, o acórdão foi expresso ao justificar a escolha do critério adotado, ressaltando a necessidade de compatibilização com os honorários anteriormente fixados na sentença (R$ 7.000,00), evitando desproporção.

Importa destacar que o Tema 1.076/STJ não estabeleceu regra absoluta e inflexível, tampouco afastou por completo a equidade. O próprio julgado ressalva hipóteses excepcionais em que o critério pode ser utilizado, inclusive quando a aplicação dos percentuais legais conduza a resultado manifestamente desproporcional ou incompatível com o trabalho desenvolvido — hipótese exatamente enfrentada no acórdão ora embargado.

O acórdão não incorreu em omissão. Pelo contrário, assentou fundamentação suficiente, adequada e coerente com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

De mais a mais, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir mérito, tampouco a substituir o recurso adequado. O que pretende o embargante, a rigor, é a revisão do critério de fixação dos honorários, o que se revela incompatível com a via eleita.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de rejeitar embargos manejados com a finalidade de rediscussão:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos por COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que reformou a sentença de primeiro grau e afastou a prescrição intercorrente em auto de infração ambiental lavrado pela SEMAT/MT. A embargante alegou contradição no acórdão quanto à interrupção da prescrição por meio de certidão cartorária, pleiteando a atribuição de efeito modificativo ao julgado, com o restabelecimento da sentença que havia declarado nulo o auto de infração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à interrupção da prescrição intercorrente por ato cartorário, ensejando a modificação do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
A contradição que justifica embargos de declaração deve decorrer de incompatibilidade interna no acórdão que prejudique a compreensão da decisão, o que não se verifica no caso.
O acórdão embargado fundamenta que houve impulso processual relevante em 17/01/2020 e posterior decisão em 16/07/2021, afastando o decurso do prazo da prescrição intercorrente.
A alegação da embargante já foi objeto de debate no voto divergente e a pretensão de rediscutir o mérito não se coaduna com a via estreita dos embargos.
Não há vício no acórdão embargado, sendo os embargos meramente protelatórios ou com fim de prequestionamento, sem obrigatoriedade de análise exaustiva de todos os dispositivos legais indicados pela parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
A interrupção da prescrição intercorrente pode decorrer de despacho que denote impulso processual relevante, ainda que originado de certidão cartorária que gere efeitos processuais subsequentes.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito decidido, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AI n.º 1017293-85.2020.8.11.0000, rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.09.2021; TJMT, EDcl no AI n.º 1006377-55.2021.8.11.0000, rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25.08.2021.
(N.U 1023167-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2025, Publicado no DJE 16/11/2025)”

Igualmente o STJ orienta que não há omissão quando o Tribunal aprecia integralmente a matéria e decide com motivação suficiente, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.

Sobre o chamamento ao feito apresentado pelo Estado de Mato Grosso (ID 302377876), observo que tal manifestação não guarda pertinência com o objeto dos embargos interpostos pelo particular. O pedido trata de alegada aplicação indevida de decreto administrativo em matéria afeta ao INDEA/MT, tema absolutamente estranho à discussão recursal relativa à fixação de honorários.

Embargos de declaração possuem finalidade estrita; não comportam inovação recursal nem introdução de novas matérias, conforme jurisprudência deste E. Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões, contradições ou erros materiais no acórdão embargado;
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis somente para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão, por meio de inovação recursal, o que não é admitido por meio dos embargos de declaração.
5. Consoante o entendimento do c. STJ, “é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado” (EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021).
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir o mérito da decisão embargada.”
___________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1827049 DF 2021/0020167-0, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022.
(N.U 1050353-57.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 12/11/2025)

A apreciação do pedido apresentado pelo Estado, além de incabível nesta via, não guarda relação lógica com o acórdão embargado — que não tratou de infrações agropecuárias, mas sim de honorários recursais.

Vale lembrar que embargos de declaração não se prestam a adequar o julgado à interpretação subjetiva das partes ou ampliar a discussão para temas que não foram objeto da decisão embargada.

Não há omissão quanto a precedentes mencionados pelo embargante. O julgador não está obrigado a mencionar expressamente cada acórdão colacionado pelas partes, desde que a tese central tenha sido apreciada, o que ocorreu no caso concreto.

A decisão embargada demonstrou que a fixação dos honorários observou o §11 do art. 85 do CPC, sopesou proporcionalidade, trabalho adicional no recurso e equilíbrio com a verba já fixada. Portanto, não há vício.

A contrariedade interpretativa apontada pelo embargante não caracteriza qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. O acórdão não incorre em contradição interna; sua fundamentação é linear e lógica. Também não há obscuridade. O fundamento utilizado — equidade diante do critério inicialmente adotado — é expresso e claro.

A jurisprudência desta Câmara tem rechaçado sistematicamente embargos que pretendam apenas reavaliar honorários:

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0016161-72.2014.8.11.0015

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: IRIA MARIA KROETZ, MUNICIPIO DE SINOP

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA ANTERIORMENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, exercendo juízo de retratação, deu provimento à apelação para condenar a parte ora embargante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fundamentando a decisão em precedentes do Supremo Tribunal Federal (RE 1140005/RJ - Tema 1.002) e do c. Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.313).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer, em sede de embargos de declaração, de matéria não suscitada pela parte em momento processual anterior, ainda que se trate de alegada omissão quanto à matéria de ordem pública.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm finalidade específica de aperfeiçoar a prestação jurisdicional mediante supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, conforme previsão do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de ser inviável o conhecimento de matéria suscitada somente nos embargos de declaração, mesmo as questões de ordem pública, por constituir indevida inovação recursal ante a configuração da preclusão consumativa.

5. A pretensão recursal revela nítida inovação, sendo inadmissível a análise de questão não arguida anteriormente, motivo pelo qual o não conhecimento é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.106.709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.10.2024.

(N.U 0016161-72.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2025, Publicado no DJE 08/11/2025)

Ademais, a pretensão de obrigar o julgador a aplicar percentuais fixos independentemente do contexto processual contraria o próprio sistema da verba honorária, que valoriza a razoabilidade, proporcionalidade e adequação ao trabalho efetivamente desempenhado.

Igualmente não há erro material, pois os valores, fundamentos jurídicos e conclusões estão corretos e coerentes com os autos.

Não há qualquer violação ao art. 489, §1º, do CPC. O acórdão contém fundamentação suficiente e clara, enfrentando todos os pontos necessários.

A alegação de violação ao Tema 1.076/STJ configura, na verdade, discordância quanto à solução dada, o que não autoriza embargos. Relevante frisar: o acórdão não deixou de se manifestar sobre princípios aplicáveis, tampouco ignorou parâmetros de fixação de honorários. Ao contrário, ponderou-os expressamente.

O julgador não está vinculado às valorações jurídicas que a parte entende serem as mais adequadas; basta que adote fundamentação apta a sustentar a decisão, como ocorreu.

A reanálise pretendida somente seria viável por meio de recurso próprio, não pelos estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Assim, ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Para fins de prequestionamento, ressalto que a simples indicação dos dispositivos legais supostamente violados não impõe pronunciamento expresso sobre cada artigo, bastando que a matéria tenha sido devidamente decidida — entendimento reiterado pelo STJ.

E, como visto, a matéria foi integralmente apreciada.

Por todo o exposto, resta evidenciado que o embargante busca apenas rediscutir matéria decidida, o que não se compatibiliza com a via dos embargos de declaração.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025